Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-55.2025.8.11.0010
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002085-55.2025.8.11.0010
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida, declarou indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário e manteve a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão de descontos não autorizados.
2. Requerimentos do recurso: (i) reformar a sentença para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos realizados; (ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; e (iii) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ré cumpriu o ônus de demonstrar a existência de contratação válida e o consentimento do consumidor para a realização dos descontos; e (ii) aferir se os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a licitude da cobrança recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável ao consumidor a produção de prova negativa.
5. A ausência de assinatura do consumidor no documento de autorização para débito automático, aliada à não juntada da proposta contratual supostamente firmada, afasta a presunção de validade da contratação e impede o reconhecimento do consentimento necessário à formação do vínculo obrigacional.
6. A realização de descontos sem comprovação de contratação válida configura defeito na prestação do serviço, apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente cobrados, nos termos dos arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil.
7. Configura dano moral in re ipsa a realização de descontos não autorizados sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, dado o caráter alimentar da verba atingida e a especial vulnerabilidade do titular, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais específicos.
8. A restituição posterior dos valores descontados não elide a ilicitude da conduta nem afasta o dano moral decorrente da violação ao patrimônio mínimo existencial do consumidor.
9. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a capacidade econômica do ofensor, a extensão do abalo suportado, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, 166, II, e 876; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1000744-25.2024.8.11.0011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002085-55.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDIR DE SOUZA - CPF: 667.110.881-15 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ASPECIR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. - CNPJ: 05.289.612/0001-60 (APELANTE), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida, declarou indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário e manteve a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão de descontos não autorizados.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reformar a sentença para reconhecer a regularidade da contratação e dos descontos realizados; (
ii
) afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; e (
iii
) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a ré cumpriu o ônus de demonstrar a existência de contratação válida e o consentimento do consumidor para a realização dos descontos; e (
ii
) aferir se os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a licitude da cobrança recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo inviável ao consumidor a produção de prova negativa.

5. A ausência de assinatura do consumidor no documento de autorização para débito automático, aliada à não juntada da proposta contratual supostamente firmada, afasta a presunção de validade da contratação e impede o reconhecimento do consentimento necessário à formação do vínculo obrigacional.

6. A realização de descontos sem comprovação de contratação válida configura defeito na prestação do serviço, apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente cobrados, nos termos dos arts. 104, II, e 166, II, do Código Civil.

7. Configura dano moral
in re ipsa
a realização de descontos não autorizados sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, dado o caráter alimentar da verba atingida e a especial vulnerabilidade do titular, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais específicos.

8. A restituição posterior dos valores descontados não elide a ilicitude da conduta nem afasta o dano moral decorrente da violação ao patrimônio mínimo existencial do consumidor.

9. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a capacidade econômica do ofensor, a extensão do abalo suportado, o grau de reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, II, 166, II, e 876; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1000744-25.2024.8.11.0011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela requerida
ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1078818-03.2024.8.11.0041, ajuizada por
VALDIR

DE

SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de restituição em dobro, tendo em vista o pagamento extrajudicial já realizado, bem como condenar a ré ao pagamento de dano morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
inicial
, o autor afirmou que passou a sofrer descontos em sua conta bancária sob a rubrica “ASPECIR”, sem ter contratado qualquer serviço ou autorizado os respectivos débitos. Sustentou, ainda, ser pessoa idosa, de poucos recursos financeiros e dependente exclusivamente de benefício previdenciário, de modo que os descontos teriam afetado verba essencial à sua subsistência. Com base nesses fatos, requereu a restituição em dobro dos valores debitados, no total de R$1.120,00, bem como indenização por danos morais (id. 360356887).

Em sede de
contestação
, a requerida alegou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a parte legítima seria a União Seguradora S. A. Vida e Previdência, e sustentou a perda do objeto ao afirmar que os contratos foram cancelados e os valores restituídos em dobro. No mérito, defendeu a regularidade da contratação de seguro e auxílio funeral individual e juntou certificado de autorização para débito automático e comprovante de transferência bancária (id. 360357351). Não houve impugnação.

Na
sentença
, a preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, ao fundamento de que os descontos constavam como “ASPECIR” e de que a empresa figurou como intermediária na cobrança. Também afastada a tese de perda integral do objeto, pois o pedido de dano moral não havia sido satisfeito extrajudicialmente.

No mérito, o Juízo reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e concluiu que a requerida não comprovou contratação válida, pois a autorização de débito não continha assinatura do autor nem outro elemento demonstrativo de anuência. Considerou, assim, indevidos os descontos.

Quanto à restituição, reconheceu a perda superveniente do objeto, pois há comprovante de pagamento extrajudicial correspondente à devolução em dobro dos valores descontados. Em relação ao dano moral, entendeu configurada a lesão extrapatrimonial, diante dos descontos indevidos sobre verba previdenciária de pessoa idosa e vulnerável.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à restituição em dobro e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e dos honorários, este fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária (id. 360357370).

Nas
razões
do recurso
, a apelante,
ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
, defende a regularidade da contratação do seguro, alegando que o autor aderiu ao produto e esteve amparado pela cobertura securitária durante o período de vigência. Aduz que agiu com boa-fé ao cancelar o contrato e restituir os valores após tomar ciência da insatisfação do consumidor, bem como que os descontos foram de pequeno valor, sem demonstração de comprometimento relevante da renda do autor.

Quanto aos danos morais, sustenta que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento, pois não houve prova de abalo psicológico, privação de necessidades básicas, inscrição em cadastro restritivo ou conduta vexatória.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a condenação por danos morais (id. 360357372).

As
contrarrazões
foram apresentadas, por meio das quais a parte autora reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 360357376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação e dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por dívida que alega nunca ter contraído.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus de comprovar a existência regular do débito incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, segundo o qual a responsabilidade do prestador de serviços somente pode ser afastada mediante demonstração de que não houve defeito na prestação do serviço ou de que o evento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Por sua vez, o artigo 373 do Código de Processo Civil prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme acertadamente consignado na sentença, embora a requerida, ora recorrente, tenha apresentado certificado de seguro em nome do autor e documento intitulado “Autorização para Débito Automático”, este último não contém assinatura do contratante nem qualquer outro elemento idôneo apto a comprovar sua anuência à contratação ou à realização dos descontos.

Embora a requerida afirme que a proposta de seguro teria sido clara quanto às condições contratuais, não acostou aos autos a proposta supostamente firmada pelo autor. Limitou-se a invocar genericamente a presunção de veracidade das propostas recebidas pelas seguradoras, o que não supre o ônus de comprovar a efetiva e válida contratação pelo consumidor.

Diante disso, da simples análise dos documentos que instruem é possível identificar a ausência de vontade e de consentimento da parte autora para a convalidação do negócio jurídico, deve a avença ser declarada nula e, por conseguinte, inexistentes os débitos dela oriundas.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do Código civil, o que já foi feito à contento pela requeria e não há controvérsia quanto a este ponto.

No tocante ao dano moral, a condenação deve ser mantida. A situação examinada excede os limites do mero aborrecimento cotidiano, pois foram realizados descontos indevidos, sem comprovação de contratação válida, em conta bancária de consumidor idoso beneficiário de verba previdenciária.

A natureza alimentar dos valores atingidos, aliada à especial vulnerabilidade do consumidor, confere gravidade bastante à conduta, ainda que considerado o reduzido valor individual de cada desconto.

Ressalte-se que a restituição posterior dos valores não elide a ilicitude da conduta nem descaracteriza o dano moral decorrente de desconto indevido sobre verba de natureza alimentar sem comprovação de contratação válida.

Nesse sentido, esta e. Corte tem assentado que descontos não autorizados em benefício previdenciário afrontam a dignidade da pessoa humana e configuram dano moral
in re ipsa
, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da responsabilidade civil (TJMT, Apelação Cível n. 1000744-25.2024.8.11.0011, Relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2025).

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da empresa ré quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão do erro que cometeu.

Em relação ao
quantum
arbitrado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que sua fixação deve observar a capacidade econômica do réu, o caráter pedagógico da medida, o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do abalo moral suportado pelo autor e a necessidade de desestimular a reiteração de práticas abusivas.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, a quantia fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), guarda proporção com a falha na prestação do serviço, a natureza alimentar da verba atingida, a condição das partes e a finalidade de desestimular novas condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença examinou adequadamente a prova documental, aplicou corretamente as normas consumeristas e decidiu em conformidade com os elementos dos autos. As razões recursais reiteram teses defensivas já afastadas, sem demonstrar erro de fato ou de direito apto à reforma do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ASPECIR - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Majoro para 15% os honorários advocatícios devidos exclusivamente pela parte requerida, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026